Tribunal: TJSP
Processo: 2050388-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de instrumento - ação anulatória de cobrança de alugueres cumulada com pedido revisional- insurgência da autora/locatária contra "decisum" que trouxe indeferida a suspensão do curso da ação de despejo por falta de pagamento, autuada em apenso- requisitos autorizados da medida não evidenciados em sede de cognição sumária- artigos 300 e 301, CPC.- conhecimento conjunto das demandas

Ementa:
Agravo de instrumento - ação anulatória de cobrança de alugueres cumulada com pedido revisional- insurgência da autora/locatária contra "decisum" que trouxe indeferida a suspensão do curso da ação de despejo por falta de pagamento, autuada em apenso- requisitos autorizados da medida não evidenciados em sede de cognição sumária- artigos 300 e 301, CPC.- conhecimento conjunto das demandas anunciado/reclamado - decisão preservada- recurso improvido.